Tribunal: TCU
Processo: 010.399/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9740/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos exceto o ato de interesse da sra. Regina Marta Rufino Cunha: 1. Processo TC- Processo 010.399/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Rodrigues da Silva (XXX.309.702-XX); Cecíia Pena da Silva (XXX.663.662-XX); Juliana Gonçalves de Barros Penha (XXX.615.752-XX); Regina Marta Rufino Cunha (XXX.860.202-XX); Ruth Nunes de Souza (XXX.581.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se houve violação do inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 por parte da sra. Regina Marta Rufino Cunha.